Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. CÁLCULOS DIVERSOS DA LEGISLAÇÃO E DO CONSELHO DIRETOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. DEPÓSITOS A MENOR. INEXISTÊNCIA. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Os cálculos produzidos pela parte autora apresentam índices de correção monetária e taxas de remuneração diversos do que foi estabelecido pela legislação regente e o Conselho Diretor do PASEP.
2. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.
3. Negou-se provimento ao apelo.